Tribunal: TJSP
Processo: 1028555-11.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028555-11.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PAULISTA
S/A
COMÉRCIO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS, é embargado CELSO FORTES AMARAL FILHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028555-11.2017.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1028555-11.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Paulista S/A Comércio Participações e Empreendimentos
Embargado: Celso Fortes Amaral Filho
Comarca: São Paulo
V. 2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A
DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os
fundamentos trazidos nas razões recursais, não há
fundamento para o acolhimento dos Embargos de
Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento
se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem
referência expressa do dispositivo legal pretensamente
violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Paulista S/A
Comércio, Participações e Empreendimentos contra o Acórdão de páginas
262/269 dos autos de principais, sob alegação de que este contém omissão e
prequestionando dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que
justifique a declaração pleiteada.
A pretensão dos embargantes não encontra amparo no art. 1.022 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028555-11.2017.8.26.0100/50000
3
Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pelo órgão julgador. Com a devida vênia, os
termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser
declarado. O conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação
da convicção que deu ensejo à decisão embargada. Confira-se, na parte
relevante para o presente julgamento:
“No caso em análise, ainda que o contrato discutido tenha sido
intitulado de “Contrato de Locação de Serviços”, os seus termos
denotam, conforme exposto na sentença, que a real relação jurídica
estabelecida entre os contratantes foi exatamente de mandato, no
qual o pai do apelado, Celso Fortes Amaral, outorgou poderes à
apelante Paulista S/A para administração de área comum,
conforme mencionado na própria avença, onde se lê: “enfim,
agindo com plenos poderes de administração” - pág. 164
(destaques meus). Essa intepretação é corroborada também pelo
fato da “administração de bens imóveis” ser o único objeto
previsto no Estatuto Social da apelante que pode ser associado com
referido negócio jurídico (pág. 25)”
pág. 265 dos autos
principais.
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado,
com reapreciação de provas, ou seja, quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Não se pode olvidar que, mesmo quando manejados com o propósito
de prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a
decisão não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028555-11.2017.8.26.0100/50000
4
Além disso, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, ainda que
sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o requisito do
prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no AgRg no
Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos
incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha
sido decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora